Tribunal: TJDFT
Processo: 0750483-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADOR. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. CONTAS REPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A partir da conjugação dos artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil, surge a necessidade de o curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este a qualquer título auferiu.

2. O Ministério Público, em confronto entre as receitas e despesas suportadas pela documentação referente ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, contabilizou saldo de R$ 564.034,88 em favor da curatelada, ou seja, pendente de comprovação. Manifestação do Órgão Ministerial que oficiou pela condenação do curador no montante apurado no Parecer Técnico no 0659/2018, reiterada em 2a instância pela rejeição das contas e, por conseguinte, condenação do curador.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.